Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-90.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
3. Ausente a comprovação de celebração de contrato, bem como do crédito dele decorrente, que não foi depositado em favor da consumidora, os valores abatidos de seu benefício previdenciário devem ser restituídos, acrescidos de juros e de correção monetária.
4. Recurso conhecido e não provido.